Tribunal: TJES
Processo: 5003957-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003957-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR ACORDO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução fiscal opostos por empresa fabricante de eletrônicos visando anular, ou subsidiariamente reduzir, multa administrativa de R$ 5.367,24 imposta pelo Procon municipal em razão de vício em produto (tablet smartphone) adquirido por consumidor e não sanado no prazo legal. Após a recusa do consumidor em aceitar crédito para aquisição de novo item, foi lavrada autuação pela infração ao art. 13, XXIV, do Decreto nº 2.181/97. Sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legalidade da autuação e da dosimetria da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo Procon encontra amparo legal e permanece válida mesmo após a realização de acordo entre fornecedor e consumidor; e (ii) verificar se o valor da multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Procon possui competência legal para aplicar sanções administrativas, nos termos do art. 56, I, do CDC e do Decreto nº 2.181/97, sendo a multa imposta instrumento legítimo de repressão e prevenção de práticas infrativas às normas consumeristas.

4.
A existência de acordo entre consumidor e fornecedor não elide a incidência da sanção administrativa, pois esta possui visa à tutela do interesse coletivo, e não à reparação do dano individual.

5.
O controle judicial dos atos administrativos sancionatórios se restringe à legalidade e aos princípios constitucionais, não sendo possível ao Judiciário adentrar no mérito administrativo salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade.

6.
A multa aplicada observou os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e a necessidade de efeito pedagógico, estando o valor em conformidade com precedentes do Tribunal para infrações semelhantes.

7.
A dosimetria da penalidade não configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, tampouco afronta os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

em face da r. sentença do ID 13941770, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos pela apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 13941771, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a empresa atendeu à demanda do consumidor mediante acordo celebrado, com fornecimento de dois novos produtos, após tentativa de reembolso;
(II)
a penalidade foi aplicada sem que houvesse consideração sobre a efetiva resolução do problema, sendo desprovida de motivação adequada;
(III)
o processo administrativo que resultou na multa violou os requisitos do art. 40 do Decreto 2.181/97, não havendo demonstração clara da infração;
(IV)
não houve má-fé da empresa, nem dano ao consumidor ou obtenção de vantagem indevida, o que afastaria a necessidade de aplicação de sanção;
(V)
a multa foi aplicada sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desconsiderando a conduta colaborativa da empresa.

No caso dos autos, a requerente/apelante opôs embargos à execução fiscal na origem, objetivando anular ou, subsidiariamente, reduzir a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 68744/2014, oriundo de reclamação de consumidor quanto a vício apresentado em produto produzido pela requerente (tablet smartphone).

Conforme narrativa extraída do Processo Administrativo colacionado aos autos, o consumidor alegou que enviou o produto para reparo junto à fabricante, mas o item não foi devolvido no prazo de 30 (trinta) dias e, ao entrar em contato, foi-lhe oferecido um crédito para adquirir outro produto da mesma marca, proposta que não foi aceita. Diante do ocorrido, o consumidor, irresignado com a conclusão da fabricante, apresentou reclamação ao Procon pleiteando a restituição do valor pago.

Na sequência, sobreveio decisão administrativa (fls. 03/05 do ID 13941734 e fls. 01/04 do ID 13941735) que considerou ter a empresa autora incorrido em violação ao disposto no artigo 13, inciso XXIV do Decreto n° 2.181/97
1
e, via de consequência, impôs multa no valor de R$5.367,24 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

O Juízo
a quo
reconheceu que a decisão no processo administrativo n° 68744/2014 foi devidamente motivada e fundamentada, bem como que o valor aplicado a título de multa “
restou fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, devendo ser mantido no patamar fixado, conforme se infere do procedimento administrativo, pois capaz de atender às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas pelo órgão protetivo
”.

Postas estas premissas, a respeito dos judiciosos argumentos trazidos pela apelante, não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
3
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

Com efeito, a celebração de acordo extrajudicial entre consumidor e fornecedor não afasta a competência do Procon. A multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor não visa a reparação do dano individual, mas sim a punição da prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, independentemente de qualquer pacto privado. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Autuação pelo PROCON – Cobrança indevida de parcelas já adimplidas – Comprovação da ocorrência da infração que levou à lavratura do auto de infração –
Celebração de acordo tardio com o consumidor, somente após a intervenção do órgão de proteção, que não tem o condão de afastar a aplicação da penalidade nem de diminuir o valor arbitrado
– Correta a alteração do valor de receita bruta média a ser utilizado para o cálculo da multa aplicada, de modo a considerar apenas o faturamento dos estabelecimentos fiscalizados, nos termos do artigo 32, § 3º, da Portaria Normativa PROCON nº 45/2015 – Manutenção dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10279192120198260053 SP 1027919-21.2019.8.26.0053, Relator.: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 11/05/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COMPETÊNCIA. ESFERA CIVIL. INDEPENDÊNCIA. LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INC. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O inciso X do art. 3º c⁄c art. 4ª, ambos do Decreto nº 2.181/97, conferem competência e legitimidade ao PROCON Estadual para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que transgridem a legislação consumerista. Precedentes STJ. 2) A punição imposta pelo PROCON goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, somente sendo afastada caso reste demonstrado que durante o procedimento administrativo não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3)
A competência do PROCON permanece mesmo diante do acordo judicial firmado entre o fornecedor e o consumidor, na medida em que independentes entre si a esfera administrativa da esfera civil, conforme disposto pelo art. 56 da Lei n° 8.078⁄90.
4) De acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve ser aplicada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5) A multa, no montante de R$ 9.056,50 (nove mil e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), afigura-se razoável e proporcional à infração cometida. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080313919, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 27/10/2015).

A multa aplicada pelo Procon, portanto, não se confunde com a reparação do dano individualmente sofrido pelo consumidor, a qual pode ser objeto do acordo privado, mas sim com a punição da conduta ilícita do fornecedor no mercado de consumo.

Nesse contexto, não obstante a empresa autora/apelante afirme a ilegalidade na subsistência da multa imposta pelo Procon – em razão de ter realizado acordo com o consumidor –, os objetivos do processo administrativo e do acordo com o consumidor são distintos, tendo em vista que a decisão administrativa buscou penalizar a empresa pela inobservância às leis consumeristas, ao passo que o acordo decorreu da necessidade de reparação do dano causado individualmente ao consumidor.

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que valorada de acordo com a gravidade da infração e com o porte da empresa reclamada, bem como que respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Acrescente-se, ainda, que a multa fixada no patamar de R$5.367,24 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos semelhantes de violação às normas consumeristas, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 13 DO CDC. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO . LEGALIDADE DA PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Americanas S/A - em recuperação judicial, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Serra/ES. O título executivo decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em razão da comercialização de produto com vício não sanado dentro do prazo legal. A apelante sustenta a nulidade do ato sancionador por violação ao princípio da legalidade e por indevida aplicação da responsabilidade objetiva e da solidariedade previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa por desproporcionalidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa imposta pelo PROCON Municipal encontra amparo na legislação consumerista, considerando a responsabilidade objetiva e a solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo; e (ii) estabelecer se o valor da multa respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva e a solidariedade entre os fornecedores na cadeia de consumo se aplicam às sanções administrativas impostas pelo PROCON, independentemente da necessidade de comprovação de culpa ou dolo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça . O artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois trata da responsabilidade do comerciante apenas em hipóteses de fato do produto que atinjam a incolumidade do consumidor, ao passo que a infração apurada nos autos diz respeito a vício do produto, regulado pelo artigo 18 do CDC, que prevê solidariedade entre os fornecedores. A penalidade administrativa foi regularmente fundamentada, observando o devido processo legal, sendo a apelante devidamente notificada e permanecendo inerte durante o procedimento administrativo. O controle judicial das sanções administrativas abrange a verificação da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade do ato.
No caso concreto, o valor da multa aplicada pelo PROCON, fixado em R$ 8.773,33, é compatível com a infração cometida e com o porte econômico da recorrente, não se verificando arbitrariedade ou excesso na sua fixação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES – 1ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 50016744720218080048 – Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos – Julgado em: 10/04/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso administrativo interposto contra decisão judicial que reduziu multa aplicada pelo PROCON em decorrência de reclamação de consumidor relacionada à venda de aparelho celular com vícios não sanados, originalmente fixada em R$ 38.181,59, pleiteando a revisão do valor para adequação aos critérios legais e a reanálise dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON frente aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da infração; (ii) definir os parâmetros para correção monetária e juros de mora incidentes sobre o montante reduzido; e (iii) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais no julgamento de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de multa administrativa tem fundamento no art. 56, I, do CDC, que autoriza sanções administrativas para infrações às normas de defesa do consumidor, com critérios de aplicação fixados pelo art. 57 do mesmo diploma. 4. A dosimetria da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, sendo possível o controle judicial sob os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. 5.
A multa reduzida para R$ 10.000,00 pelo juízo de primeiro grau é adequada para punir a infração, considerando o nível de gravidade da conduta, a capacidade econômica da empresa e a vantagem obtida.
6. Os valores reduzidos têm função pedagógica e sancionatória, conforme entendimento jurisprudencial, para desestimular práticas lesivas ao consumidor, especialmente por empresas de grande porte. 7. A correção monetária pelo índice IPCA-E deve incidir a partir da publicação da sentença que reduziu o valor da multa, conforme jurisprudência aplicável. 8. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação de pagamento da multa administrativa. 9. A distribuição dos ônus sucumbenciais em primeiro grau, de forma pro rata, é adequada, visto que a redução do valor da multa não caracteriza sucumbência mínima do ente municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50064153720238080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julgado em: 11/03/2025).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença recorrida.

Na sequência, a apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi desprovido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:

XXIV - deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.